Tribunal: STF
Processo: HC 266157
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Duarte Batista Marques Neto e outros em favor de Pedro Henrique de Freitas Sousa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.039.069/MG, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PECULIARIDADES DA DEMANDA. AGRAVO NÃO PROVIDO”. (eDOC 10, p. 1).

Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso cautelarmente desde 26.2.2025, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006.
Relatam que, apesar de a ação penal versar crimes ligados à atuação da facção criminosa PCC, o paciente não foi denunciado como integrante dela (p. 3).
Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de nove meses, sem que tenha sido designada audiência de instrução. (p. 6)
Colho das razões da inicial:

“Manter a prisão preventiva do Paciente com base em fundamentos que não lhe foram imputados formalmente na denúncia, como a suposta participação em ORCRIM, da qual foi excluído, é uma clara afronta aos princípios constitucionais da individualização da conduta, da proporcionalidade e da presunção de inocência. A gravidade abstrata do crime e a complexidade atribuída ao processo não podem ser utilizadas como subterfúgio para manter uma prisão sem fundamento concreto e individualizado para cada acusado”. (p. 10).

Declaram e demonstram que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita (tatuador). (p. 10 - eDOCs 4, 5 e 8)
Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 262.051, impetrado por corréu contra o mesmo decreto prisional.

É o relatório.
Decido. 

Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“No caso, o Juízo singular, no decreto de prisão preventiva do paciente, relatou que a PCMG noticiou que ‘os investigados integram uma organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), atuante no comércio de drogas, armas e munições, além de serem responsáveis por homicídios consumados e tentados na comarca de Santa Vitória. A autoridade policial destaca que os membros do grupo se autodenominam 'inimigos do Estado' e possuem um sistema de justiça próprio, com estatuto, regras, infrações e sanções’.
O Magistrado, ao decretar a custódia, destacou o que segue:

‘A prova da existência dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa se encontra consubstanciada nos diversos laudos periciais elaborados a partir da quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos na posse dos investigados.
Os laudos revelam a existência de inúmeros diálogos entre os investigados, cujo conteúdo diz respeito à compra e venda de drogas, à divisão de tarefas dentro da facção criminosa, à cobrança de dívidas, à negociação de armas e munições, e à determinação de punições para os membros que descumprem as regras do PCC.
Além disso, os laudos apresentam diversas fotografias e vídeos que retratam grandes quantidades de drogas comercializadas pelo grupo, armas de fogo de diversos calibres, balanças de precisão, e outros objetos utilizados na prática dos crimes.
Os indícios de autoria, por sua vez, recaem sobre os investigados em razão de seus respectivos envolvimentos nas atividades da facção criminosa, conforme detalhado pela PCMG no relatório de investigação (ID 10437226869). A autoridade policial descreve a função de cada um dos investigados dentro do PCC, seus apelidos, codificações, áreas de atuação, e os elementos de prova que comprovam sua participação nos crimes’”. (eDOC 10, p. 3)

“A denúncia assim delimitou a conduta do agente: ‘A partir da página 548 do Laudo Pericial P Cnet2024-598-000770-005-016593476- 06, é possível observar como era a relação de Pedro com João Vitor. Pedro vendia a droga de João Vitor para seus clientes vez que Pedro é tatuador. Há diversos comprovantes de transferência bancária de Pedro para João, inclusive há uma longa discussão entre eles sobre uma dívida de Pedro para com João, vez que João forneceu a droga para que Pedro vendesse, entretanto, Pedro não pagou o valor devido a João’ (fl. 66).
O Tribunal de origem, a seu turno, manteve a decisão de primeiro grau, por entender devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente.
Na hipótese, as razões exaradas no decreto prisional constituem motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante da noticiada participação do acusado em organização criminosa dedicada à prática do crime de tráfico de drogas, com estrutura hierárquica definida e divisão de tarefas estabelecida entre seus integrantes, a indicar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas”. (p. 4)

“Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão, a jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer que os prazos processuais previstos na legislação pátria não são peremptórios e o reconhecimento do excesso é orientando, sempre, pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
A Corte estadual salientou a complexidade da ação penal, deflagrada contra 49 denunciados e destacou que ‘o feito está na fase de apresentação de defesas prévias e, logo após, a audiência de instrução e julgamento será designada’ (fls. 30- 31), o que afasta, ao menos por ora, a desproporcionalidade no período perpassado desde o início da custódia cautelar do acusado”. (p. 5)

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se os julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL ELE SERIA O LÍDER NO BRASIL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 245.419 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.9.2024);

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 2. A reincidência e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 3. Alcançar conclusão diversa da firmada nas instâncias ordinárias, quanto à liderança do paciente na organização criminosa e à contrariedade ao princípio da isonomia, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 236.299 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024).

Por outro lado, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, pelo entendimento de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).
Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verifica tal situação no processo do paciente.
As características do caso - pluralidade de réus (49), multiplicidade de atos criminosos e extenso material instrutório - indicam grande complexidade, apta a justificar um trâmite mais moroso.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente